Tribunal: TJDFT
Processo: 0014671-91.2016.8.07.0003
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
Processo : 0014671-91.2016.8.07.0003 DESPACHO Cuida-se de apelação da resp. sentença (id. 58751811) que julgou procedente o pedido para reintegrar a autora na posse do imóvel descrito nos autos, determinando a expedição imediata de mandado de intimação para desocupação do imóvel em 60 (sessenta) dias úteis, independentemente do trânsito em julgado, para cumprimento da medida liminar de reintegração já concedida. Recorre a ré (id. 58751819), pedindo a cassação ou a reforma da sentença para julgar improcedente o pleito inicial. Após, comparece a autora-apelada (id. 60649491) formulando pedido liminar para encurtar o prazo de desocupação e determinar a reintegração de posse com auxílio de força policial. Informa que o prazo previsto na sentença finda em 29/06/2024, mas a apelante está vendendo ilegalmente a madeira de árvores plantadas na chácara, conforme consta de boletim de ocorrência juntado aos autos. Dito isso, anoto que no momento apenas existe uma decisão de primeiro grau sujeita a eventual execução. Assim, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe o pedido de cumprimento da referida decisão dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. A propósito, como não se trata de competência originária do Tribunal, as atribuições do Relator, atinentes a medidas de urgência, dizem apenas com a atribuição de efeito suspensivo a recurso e antecipação da tutela recursal, nos casos previstos em lei, nos termos do art. 87, inc. II, RITJDFT. No caso, a autora sequer apelou da sentença, não podendo agora requerer a adoção de medida urgente à instância revisora. Enfim, o atual pleito não trata de medida de urgência a ser apreciada por esta relatoria ou mesmo pelo colegiado. Diversamente, a parte autora busca o cumprimento da decisão de tutela provisória dada antes da sentença. Destarte, pretendendo o cumprimento dessa decisão, tal como para fixar e exigir multa, o pedido deve ser dirigido ao Juízo de origem, nos termos do art. 516, inc. II, do CPC. Ante o exposto, nada a prover por esta relatoria. Intime-se. Brasília-DF, 25 de junho de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator